Tribunal: TJSP
Processo: 0004131-76.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
Agravo em execução penal – Unificação de penas – Fixação de regime fechado para o cumprimento das penas unificadas, porquanto prevalente – Inteligência do art. 111, da Lei n° 7.210, de 11 de julho de 1.984 e art. 33, §2°, alínea a, do Código Penal – Elaboração de cálculos de pena – Marco interruptivo correspondente à prática de novo delito – A superveniência de nova condenação e a consequente

Ementa:
Agravo em execução penal – Unificação de penas – Fixação de regime fechado para o cumprimento das penas unificadas, porquanto prevalente – Inteligência do art. 111, da Lei n° 7.210, de 11 de julho de 1.984 e art. 33, §2°, alínea a, do Código Penal – Elaboração de cálculos de pena – Marco interruptivo correspondente à prática de novo delito – A superveniência de nova condenação e a consequente expedição de nova guia de recolhimento não alteram a data base a ser considerada para a obtenção de benefícios da execução – Precedentes de observância obrigatória do Col. Superior Tribunal de Justiça (Tema n° 1.006) – Decisão parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000032442
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0004131-76.2019.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante ISRAEL GOBIS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO
VAGGIONE E FRANCISCO ORLANDO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
AMARO THOMÉ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0004131-76.2019.8.26.0996 -Voto no
2
Agravo de Execução Penal no 0004131-76.2019.8.26.0996
Agravante: Israel Gobis
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Presidente Prudente
Voto no 22.848
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – UNIFICAÇÃO DE
PENAS – FIXAÇÃO DE REGIME FECHADO PARA O
CUMPRIMENTO DAS PENAS UNIFICADAS, PORQUANTO
PREVALENTE – INTELIGÊNCIA DO ART. 111, DA LEI N°
7.210, DE 11 DE JULHO DE 1.984 E ART. 33, §2°, ALÍNEA
A, DO CÓDIGO PENAL – ELABORAÇÃO DE CÁLCULOS
DE PENA – MARCO INTERRUPTIVO CORRESPONDENTE
À PRÁTICA DE NOVO DELITO – A SUPERVENIÊNCIA DE
NOVA CONDENAÇÃO E A CONSEQUENTE EXPEDIÇÃO
DE NOVA GUIA DE RECOLHIMENTO NÃO ALTERAM A
DATA BASE A SER CONSIDERADA PARA A OBTENÇÃO
DE BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO – PRECEDENTES DE
OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA DO COL. SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA (TEMA N° 1.006) – DECISÃO
PARCIALMENTE
REFORMADA
–
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
Cuida-se de agravo interposto por ISRAEL
GOBIS contra a r. decisão de fl. 226, proferida nos autos da
Execução n° 0005658-74.2016.8.26.0509, que, em virtude da
superveniência de nova condenação (PEC 0000868-36.2019),
unificou as penas que lhe foram impostas, fixando o regime
fechado para o cumprimento, porquanto prevalente.
Inconformado, recorre o sentenciado a fls.
06/08.
Aduz, em síntese, ser descabida a imposição
do regime fechado para o cumprimento das penas unificadas,
bem como equivocados os cálculos de execução elaborados em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0004131-76.2019.8.26.0996 -Voto no
3
cumprimento à r. decisão vergastada, pois neles teria constado o
indevido
reconhecimento
de
efeito
interruptivo
do
cadastramento de nova execução penal.
Por esta razão, pleiteia reforma da r. decisão
vergastada.
O agravo foi contraminutado a fls. 491/494.
Mantida a r. decisão agravada a fl. 495.
A fls. 503/505 foi acostado parecer da Douta
Procuradoria-Geral
de Justiça, manifestando-se pelo não
provimento do agravo.
É o relatório.
Consta dos autos que ISRAEL GOBIS cumpria
pena de 12 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, em regime
fechado (fl. 212), quando da superveniência do cadastramento de
nova execução, notadamente aquela objeto da PEC n°
0000868-36.2019 (fl. 225).
Em virtude da unificação de penas, houve o
redimensionamento da execução, que, nos termos dos cálculos de
fls. 230/232, passou a totalizar 14 anos, 9 meses e 10 dias de
reclusão.
O regime fixado para cumprimento das penas
impostas foi o fechado, porquanto prevalente.
Inconformado,
pugna
o
recorrente
pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0004131-76.2019.8.26.0996 -Voto no
4
reforma da r. Decisão vergastada ao argumento de que "a fixação
de regime mais gravoso, por observância da estrita legalidade,
individualização das penas e motivação validante das decisões
jurisdicionais (art. 5o, II, XLVI, c.c. art. 93, IX, CR/88), deve ser
plenamente justificada e proporcional, vez que inexiste regime fechado
apriorístico pela inteligência do art. 111, LEP" (fl. 07).
A pretensão, contudo, não prospera.
De fato, nos termos do art. 111, da Lei n° 7.210,
de 11 de julho de 1.984:
Art. 111. Quando houver condenação por mais de
um crime, no mesmo processo ou em processos
distintos,
a
determinação
do
regime
de
cumprimento será feita pelo resultado da soma ou
unificação das penas, observada, quando for o caso,
a detração ou remição.
Parágrafo único. Sobrevindo condenação no curso
da execução, somar-se-á a pena ao restante da que
está sendo cumprida, para determinação do regime.
Por sua vez, o Código Penal, em seu art. 33,
estabelece o regime de cumprimento de pena a ser observado
segundo os critérios da dimensão da pena imposta e, ainda, da
condição de reincidente ou réu primário do reeducando.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0004131-76.2019.8.26.0996 -Voto no
5
Confira-se:
Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em
regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de
detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo
necessidade de transferência a regime fechado [...].
§ 2o - As penas privativas de liberdade deverão ser
executadas em forma progressiva, segundo o mérito
do condenado, observados os seguintes critérios e
ressalvadas as hipóteses de transferência a regime
mais rigoroso:
a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos
deverá começar a cumpri-la em regime fechado;
b) o condenado não reincidente, cuja pena seja
superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito),
poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-
aberto;
c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual
ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início,
cumpri-la em regime aberto.
Ora, o reeducando, que é réu reincidente (fl.
230), foi condenado, após a unificação de suas penas, a 14 anos, 9

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0004131-76.2019.8.26.0996 -Voto no
6
meses e 10 dias de reclusão.
A pena globalmente considerada excede o
limite máximo previsto em lei para a admissibilidade do regime
aberto ou intermediário.
Ainda que assim não fosse, a condição de réu
reincidente do recorrente, por si só, autoriza a imposição de
regime mais gravoso que aquele abstratamente cominado em lei
– o qual, frise-se, já era o fechado (art. 33, §2°, alínea a, do Código
Penal).
Escorreita, portanto, a fixação do regime
fechado para o cumprimento de penas, razão pela qual a r.
Decisão vergastada não comporta reparo, neste particular.
2
Em relação ao efeito interruptivo, a
insurgência merece provimento.
Ao feito deve ser conferida solução em
observância ao disposto no art. 926, do Código de Processo Civil,
que expressamente positivou o dever de integridade como norte
hermenêutico a ser seguido por todos os órgãos do Poder
Judiciário, inclusive aqueles fracionários que integram os
Tribunais, há que se prestigiar o entendimento de observância
obrigatória que recentemente se consolidou perante o intérprete
máximo da Legislação Federal, notadamente o Col. Superior
Tribunal de Justiça.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0004131-76.2019.8.26.0996 -Voto no
7
Com efeito:
Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua
jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e
coerente.
E, nos termos do entendimento fixado em sede
de julgamento de recurso afetado à sistemática do art. 1.036 e
seguintes do Código de Processo Civil:
"A unificação de penas não enseja a alteração da
data-base para concessão de novos benefícios
executórios" (Tema n° 1.006, ProAfR no REsp
1753512/PR,
Rel.
Ministro
ROGERIO
SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado
em 18/12/2018, DJe 11/03/2019).
Como
é
cediço,
a
necessidade
de
uniformização e estabilização da jurisprudência foi escopo que
informou a atividade do Legislador quando da edição da Lei no
13.015, de 16 de março de 2.015, como forma, inclusive, de se
conferir efetividade ao princípio constitucional do devido
processo legal, assim entendimento como a garantia do acesso à
ordem jurídica justa, que tem por óbvio pressuposto a isonomia e
a segurança jurídica.
Assim, ao julgamento da controvérsia deve ser
aplicado o r. entendimento adotado quando do julgamento do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0004131-76.2019.8.26.0996 -Voto no
8
ProAfR no REsp 1753512/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI
CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 18/12/2018, DJe
11/03/2019, afeto à sistemática dos recursos repetitivos (Tema n°
1.006), para negar efeito interruptivo à r. decisão que unifica
condenações em sede de execução penal.
E nem se alegue que este entendimento ultima
por desconsiderar o período de pena já cumprido pelo
sentenciado.
Isso porque, conforme ponderado pelo Col.
Superior Tribunal de Justiça, "é preciso ressaltar que a unificação de
nova condenação definitiva já possui o condão de recrudescer o
quantum de pena restante a ser cumprido pelo reeducando; logo, a
alteração da data-base para concessão de novos benefícios, a despeito da
ausência de previsão legal, configura excesso de execução, com base
apenas em argumentos extrajurídicos. O período de cumprimento de
pena desde o início da execução ou desde a última infração disciplinar
não pode ser desconsiderado, seja por delito ocorrido antes do início da
execução da pena, seja por crime praticado depois e já apontado como
falta grave" (ProAfR no REsp 1753512/PR, Rel. Ministro ROGERIO
SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 18/12/2018,
DJe 11/03/2019).
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo, tão somente para afastar a alteração da data-base para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0004131-76.2019.8.26.0996 -Voto no
9
obtenção de benefícios em sede de execução penal, ante a
unificação das penas impostas ao agravante, mantidos os demais
termos da r. decisão vergastada.
AMARO THOMÉ
RELATOR